Tribunal: TJSP
Processo: 3000717-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios - Retenção na fonte de imposto de renda - Inaplicabilidade do disposto no art. 157, inciso I, da Constituição Federal - Recolhimento do imposto que pode ser feito pelo próprio contribuinte à União por ocasião do levantamento do montante – Observância do art. 43 do CTN e da Instrução Normativa n.o 1.127/2011, da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios - Retenção na fonte de imposto de renda - Inaplicabilidade do disposto no art. 157, inciso I, da Constituição Federal - Recolhimento do imposto que pode ser feito pelo próprio contribuinte à União por ocasião do levantamento do montante – Observância do art. 43 do CTN e da Instrução Normativa n.o 1.127/2011, da Secretaria da Receita Federal - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000717-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CECÍLIA MARTINS ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.771 JV
2
Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Cecília Martins Ross
Juíza prolatora: Maricy Maraldi
Voto no 35.771
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de sentença Honorários advocatícios - Retenção na
fonte de imposto de renda - Inaplicabilidade do disposto
no art. 157, inciso I, da Constituição Federal -
Recolhimento do imposto que pode ser feito pelo próprio
contribuinte à União por ocasião do levantamento do
montante
Observância do art. 43 do CTN e da
Instrução Normativa n.o 1.127/2011, da Secretaria da
Receita Federal - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, no cumprimento de sentença promovido por Cecília
Martins Ross, a qual determinou a devolução da parcela descontada a título
de imposto de renda do depósito referente aos de honorários de sucumbência.
Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão do efeito suspensivo e o
acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.771 JV
3
A liminar foi deferida, fls. 200/201.
A contraminuta veio a partir de fls. 205.
É o relatório.
O presente incidente recursal foi tirado contra r. despacho, por
cópia às fls. 103/104, a qual determinou que a agravante efetue o depósito
complementar da parcela descontada a título de imposto de renda do depósito
referente aos de honorários de sucumbência.
Em que pese a argumentação da recorrente, o certo é que a
irresignação não merece guarida, uma vez que não se mostra admissível a
retenção de valores a título de imposto de renda na fonte quando se tratar de
importância depositada por ordem judicial.
Dispõe o artigo 157, I da Constituição Federal que:
“Artigo 157- Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.”
Desta forma, pela transcrição feita acima, denota-se que
inaplicável ao presente caso o disposto no art. 157, inc. I, da CF, o qual
somente se mostra admissível às situações em que o ente estadual retém o
imposto de renda na fonte dos pagamentos efetuados diretamente aos
beneficiários, motivo pelo qual incabível a retenção do imposto de renda
sobre a verba honorária sucumbencial, uma vez que oriunda de determinação
judicial. “Assim, não se amoldando a hipótese à previsão
constitucional do artigo 157, I, o destinatário do tributo é a União, e seu fato
gerador (disponibilidade econômica ou jurídica da renda) ocorrerá somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.771 JV
4
quando do levantamento do depósito pelo patrono do demandante, na forma
do disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, de modo a aplicar-
se à hipótese a Instrução Normativa n.o 1.127/2011, da Secretaria da Receita
Federal, segundo a qual o ajuste tributário pode ser feito pelo beneficiário
no momento da declaração do imposto de renda anual, em não optando fazê-
lo por ocasião do levantamento. Portanto, o recolhimento do imposto de
renda poderá ser feito quando do levantamento do valor depositado ou no
momento da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento,
conforme dispõe o artigo 7o, da referida Instrução Normativa RFB n.o
1.127/2011, que segue transcrito:
'Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o,
recebidos no decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 4o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do recebimento, à opção
irretratável
do
contribuinte'.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2124677-10.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pontes Neto, j. em 02.10.2019).
Neste sentido já decidiu reiteradamente este Tribunal de
Justiça:
“Agravo de Instrumento. Execução de julgado. Liquidação de
verba honorária. Pretensão pela FESP de desconto de valor supostamente
calculado à maior em razão da não aplicação da Lei Federal no 11.960/09 e
Retenção de IR. Decisão de Magistrado que indefere o pleito. Recurso da
FESP. Desprovimento de rigor.” (Agravo de Instrumento n.o
2271052-19.2015.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
06.06.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Honorários advocatícios. Retenção na fonte de imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.771 JV
5
renda pessoa física (IRPF). Inaplicabilidade do disposto no art. 157, inciso I,
da Constituição Federal. Recolhimento do imposto que pode ser feito pelo
próprio contribuinte à União por ocasião do levantamento do montante.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2224652-05.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vera Angrisani, j. em
19.11.2019).
“Agravo de Instrumento Execução de julgado Liquidação de
verba honorária Pretensão pela FESP de desconto de valor supostamente
calculado à maior em razão da não aplicação da Lei Federal no 11.960/09 e
Retenção de IR Decisão de Magistrado que indefere o pleito Recurso da
FESP Desprovimento de rigor.
1. Por primeiro, inadmissível a discussão acerca da devolução
de saldo credor em favor da FESP agravante nos próprios autos da execução
- Eventual repetição de indébito deve ser objeto de ação própria na via
ordinária Demais disso, em razão do julgado do C. STF nas ADIs ns. 4.357 e
4.425 restou claro a inaplicabilidade da LF no 11.960/09.
2. De outra parte, também descabida a retenção de Imposto
de Renda sobre a verba honorária por esta constituir-se em verdadeira renda
Insubsistência Art. 158, inc. I, da CF, que se aplica em se tratando de
pagamento direto ao beneficiário, caso em que há, efetivamente, o fato
gerador do tributo, a saber, a disponibilidade jurídica ou econômica da
renda Diferente, assim, o caso dos autos, em que somente com o
levantamento do valor é que se concretizará o fato gerador, momento em que
o imposto de renda será retido em favor da União, não da Fazenda do
Estado.
Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2271052-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Sidney Romano dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3000717-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.771 JV
6
Reis, j. 06/06/2016).
“Agravo de Instrumento Execução de sentença Depósito por
ordem judicial - Retenção do Imposto de Renda pelo Município executado, a
título de retenção de imposto na fonte - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade
do art. 158, I, da CF. Inteligência do art. 43 do CTN e Instrução Normativa
no 1.127/2011 da SRFB - Precedentes do TJSP Decisão mantida Recurso
Improvido.” (Agravo de Instrumento n.o 2122399-75.2015.8.26.0000, rel.
Des. Burza Neto, j. em 08.10.2015).
Portanto, conforme a fundamentação colacionada acima, nada
há para modificar na r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator